Tribunal: CARF
Processo: 13896.724016/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.724016/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.187 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSTRUMAX TERRAPLANAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Estando a empresa em débito com a Fazenda Pública Federal, mister sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se de questionamentos opostos pela insurgente à Ato Declaratório
Executivo DRF/BRE no 1697646, de 1 de Setembro de 2015, que comunicou com a exclusão da
empresa do SIMPLES Nacional ante a constatação de dívidas relativas ao regime tratado pela
LC 123/06 (período compreendido entre dezembro de 2014 a maio de 2015).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.724016/2015-19
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.724016/2015-19

A então impugnante opôs a sua defesa sustentando em princípio, a suspensão da
exigibilidade das dívidas que deram causa à sua exclusão, em virtude de parcelamento
formalizado, segundo diz, antes mesmo da emissão do predito ADE. Demais disso,
aparentemente a interessada dá a entender que a própria apresentação de defesas neste processo
também importaria na regularização das citadas dívidas, a luz dos preceitos do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional.
Noutro giro, se insurgiu contra a regra encartada no art. 17, V, da LC 123/06,
calcando as suas razões numa alegada inconstitucionalidade deste preceptivo.
Por fim, invocou os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para
criticar o ADE, sustentando que as consequências da exclusão são substancialmente graves
quando se observa que as dívidas que lhe deram causa eram irrisórias. Pediu, assim, o
cancelamento do aludido ato e sua manutenção no SIMPLES.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto pontuou,
primeiramente, que de fato existe um parcelamento em nome da então impugnante. Todavia este
concerto teria abrangido débitos de competências distintas daqueles listados no documento de e-
fl. 41. A Turma a quo esclareceu, mais, que as pendências que deram causa à exclusão teriam,
inclusive, sido encaminhadas à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN – e que, até a
data daquele julgamento, não haviam sido regularizadas.
Passo seguinte, afastou os argumentos que se voltam para a validade das
disposições da Lei e, ao fim, julgou improcedente a impugnação. Os fundamentos adotados pela
DRJ foram resumidos em ementa cujo o teor reproduzo abaixo;
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Estando a empresa em débito com a Fazenda Pública Federal, mister sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento das
intimações ao escritório do procurador.
A interessada tomou conhecimento do acórdão supra em 06/02/2018 (AR de e-fl.
100), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 20 daquele mesmo mês e ano. Em suas
razões de insurgência, reproduziu, quase integralmente, o teor de sua impugnação, ressalvada
uma arguição de nulidade aposta ao final de sua peça, concernente a um pretenso vício de
fundamentação observado no ADE.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.724016/2015-19

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
I
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Quanto a preliminar de nulidade, vê-se que a interessada afirma que a realidade
que, diz, estaria estampada nos autos se distanciaria daquela descrita no ADE e que, assim, este
ato seria nulo por vício de motivação. Em linhas gerais, afirma que as suas dívidas estariam com
a exigibilidade suspensa, o que se contraporia ao motivo de fato declinado no predito Ato
Executivo.
Em verdade, os vícios de motivação que dão causa à anulação dos atos de
administrativos são aqueles que, ao fim e ao cabo, culminam com o amesquinhamento do direito
de defesa dos administrados. Em linhas gerais, seriam nulos aqueles atos em que não são
apresentados os motivos de fato e de direito justificadores de sua prática ou, por outro lado, os
atos que declinam motivos de fato que sejam incompatíveis com os motivos de direito invocados
(em conformidade com o que expõe a teoria dos motivos determinantes).
A situação abordada pela insurgente não revolve quaisquer das realidades
anteriormente invocadas, já que o ADE, corretamente (ao menos do ponto de vista formal),
indicou como motivo de fato a existência de pendências fiscais não regularizadas e com a
exigibilidade não suspensa, descrevendo, noutro giro, como motivo de direito para a exclusão, as
disposições dos artigos 17, V, 29, II e § 2o do art. 30, todos da Lei Complementar 123/06. I.e.,
não só houve, satisfatoriamente, a exposição dos motivos de fato e direito para a prática do
precitado ato, como tais motivos são, claramente, congruentes.
Se, porventura, a empresa comprovar que as suas dívidas estavam, de fato,
suspensas, o que se teria, no caso, seria a improcedência da acusação fiscal o que revolve o seu
cancelamento e não a sua anulação.
É de se afastar, assim, a preliminar em exame.
II
MÉRITO.
Ao reprisar, ipsis litteris, os argumentos despendidos em sua impugnação, a
recorrente deixou de se contrapor aos fundamentos deduzidos no acórdão recorrido. Em linhas
gerais, deixou, propriamente, de refutar a assertiva aposta pela Turma a quo no sentido de que o
parcelamento a que alude a empresa não abarcou as dívidas que teriam dado causa à sua
exclusão do SIMPLES.
E, diferentemente do que alega a insurgente, não foi juntado, nem na impugnação,
nem no recurso voluntário, um único documento sequer. Não há, assim, “farta documentação”
que pudesse demonstrar uma realidade distinta daquela descrita tanto pelo ADE como pela DRJ
e, neste passo, as dívidas em testilha não foram regularizadas e não se encontram com a
exigibilidade suspensa.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.724016/2015-19

Quanto ao argumento de que as defesas opostas neste feito teriam o condão de
caracterizar as hipótese do art. 151, III, do CTN, vale dizer que o efeito suspensivo a que alude o
art. 39, § 6o da LC 123/06 diz respeito ao ADE e não às dívidas que o justificam. Assim a
impugnação ou recurso tem o condão de impedir a definitividade da exclusão, mas, em nada,
influem na exigibilidade de pendências fiscais que tenham, porventura, justificado a prolação do
citado Ato.
No que tange à alegada inconstitucionalidade do art. 17, V, da LC 123/06, o
contencioso administrativo não é o foro próprio para a apreciação de semelhante pretensão,
sendo, inclusive, vedado aos membros deste Órgão Administrativo afastar disposição de lei ante
uma pretensa invalidade suscitada em contraposição à regras e princípios constitucionais. É o
que dispõe os preceitos da Sumula/CARF de no 2, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros componentes das Turmas de Julgamento deste Conselho (art. 45, VI, do anexo II,
do RICARF): “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Por outro lado, quanto a assertiva de que a exclusão seria desarrazoada e
desproporcional ante o fato das dividas havidas pela empresa serem alegadamente irrisórias, vê-
se, pela tela trazida à e-fl. 41, que o montante somado das pendências que justificaram a emissão
do ADE alçam a monta de, históricos, R$ 101.976,15. Se, para o recorrente este valor é irrisório
então, talvez, ele de fato não careça das benesses ofertadas pela LC 123/06...
Não há, ai, nada de desproporcional, já que a dívida total acima exibida é, sim,
substancial.
Por fim, quanto ao pedido de que as intimações sejam encaminhadas ao escritório
que representa a recorrente, valho-me, aqui, do verbete da Sumula/CARF de no 110, cujos
dizeres reproduzo a seguir: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
As razões de irresignação são, manifestamente, descabidas, não carecendo de
forma nem o ADE, nem tampouco o acórdão recorrido
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.187 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.724016/2015-19

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital